Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. NOVAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. GARANTIA DA DÍVIDA PRESCRITA. INSUBSISTÊNCIA.
Realizada a novação do débito decorrente de inadimplemento de compra e venda de imóvel mediante termo de confissão de dívida (art. 360, I, do Código Civil), abandona-se a contagem do prazo de prescrição relativo aos contratos, que é de 10 (dez) anos, e passa-se à contagem da prescrição nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de 5 anos para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Inexigível a dívida em cuja garantia foi dado bem móvel da parte, falece justificativa à subsistência de intenção de gravame sobre a propriedade.